Tribunal: TCU
Processo: 006.001/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com código Uasg 323103 (Objeto: Solicitação de intervenção para ampliação do cadastro de reserva no concurso da ANM 2025)

Inteiro teor:
Acórdão 926/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades em concurso público realizado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) - peça 9. considerando que a representante questionou, em suma, a cláusula de barreira do cadastro de reserva do certame, imposta com base no Decreto 9.739/2019, pois a ANM enfrentaria grave carência de pessoal, de 62,4% do seu quadro funcional, o que comprometeria sua capacidade de desempenhar suas atribuições; considerando que a representante solicitou atuação do TCU para rever a cláusula de barreira, a exemplo do que teria sido efetuado no Concurso Público Nacional Unificado, a fim de ampliar o número de candidatos classificados no cadastro de reserva do concurso da ANM, de forma a garantir a recomposição do quadro de pessoal da entidade; considerando que a unidade instrutora analisou o expediente como denúncia, mas defendeu que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade (peça 10), haja vista que i) o documento não está acompanhado de indício concernente à irregularidade; e ii) não há interesse público no trato da suposta irregularidade, principalmente porque se visa a defesa de interesses subjetivos, por ser a denúncia subscrita por candidata aprovada em determinado cargo, porém classificada fora das vagas previstas para serem efetivamente preenchidas; considerando que esse último aspecto recomenda o tratamento do processo como "denúncia", com o objetivo de resguardar a identidade da candidata; considerando, entretanto, que, de fato, não foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade para conhecimento da denúncia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e arts. 103, § 1o, 105 e 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade especializada, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal da denunciante; c) comunicar esta decisão à denunciante; d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 006.001/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Mineração (ANM). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.